Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DE CONTRATO. PROVAS ESCRITAS. NEGOCIAÇÕES E TERMOS. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. EXPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA. FATOS EVIDENCIADOS PELO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIAL. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. DECOTE PARCIAL INFERIOR A 20% DO VALOR POSTULADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. QUALIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PARTE SUCUMBENTE. IMPERATIVO LEGAL (NCPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ANULADO. TESE INVOCADA VIA DE EMBARGOS. AFIRMAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À RESPECTIVA APRECIAÇÃO. REJULGAMENTO. OBSCURIDADEs SUPRIDAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Apreendido que, em operação aritmética simples, sobejara assinalado e acentuado no acórdão que o importe efetivamente pago pela ré/embargante já havia sido decotado ou abatido ao ser consolidado o débito de sua responsabilidade - que se referira a soma aritmética simples do valor inadimplido em cada uma das obrigações inadimplidas –, não sobressaindo, destarte, qualquer obscuridade quanto ao ponto, conforme inclusive destacado nos aclaratórios primitivos, no ponto e em razão da compreensão exarada pela egrégia Corte Superior de Justiça, os embargos devem ser providos para deixar expresso que o importe inquestionavelmente por ela pago, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), fora abatido e computado ao ser mensurada a condenação que lhe fora imposta, ressoando indevida a realização de novo abatimento

5. Diante da compreensão expressamente exarada no acórdão originalmente vergastado no sentido de que, conquanto não formalizada em instrumento subscrito pelas contratantes, mas sobejando impassível que os serviços foram contratados e prestados na forma defendida pela autora, excetuando-se tão somente o suposto aditivo contratual, a documentação comprobatória acostada aos fólios evidenciara substancialmente o fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, inc. I), ao passo em que a resistência defensiva não fora suficientemente lastreada à luz do encargo probatório que cumpria à parte ré, ora embargante (NCPC, art. 373, inc. II), tornando inviável cogitar-se de omissão passível de ser sanada.

6. Ao não se desincumbir do ônus de infirmar os elementos de convicção apresentados pela demandante, opondo fatos extintivos, modificativos ou impeditivos daquele direito, ou mesmo para fazer germinar dúvida razoável vocacionada a extirpar a certeza advinda dos demais elementos de convicção, sobejando suficientes ao édito condenatório as provas coligidas que formaram a convicção do Juízo, a partir dum contexto de persuasão racional e livre convencimento, inexiste mácula ou nódoa na decisão colegiada, seja pela omissão apontada, seja pela nulidade abstratamente aventada, ressoando, ademais, despicienda a indicação de “prova cabal da aceitação” do valor pactuado, máxime porque a formação do juízo de convicção, como cediço e elementar, emerge do contexto probatório, e não de elementos isolados de prova.

7. Considerando que a egrégia Corte Superior de Justiça, reputando os aclaratórios primevos omissos acerca do enfrentamento das questões indicadas como omitidas, determinara seu reexame, cumpre acolher em parte a pretensão declaratória apenas para, sem a agregação de efeitos infringentes, aclarando eventual obscuridade, assinalar que, embora deveras inexista a alegada “prova cabal” a supedanear o alinhavado – ao menos estritamente em termos de comprovação apodítica –, a integralidade dos elementos probatórios colacionados aos autos lastreia a conclusão, com grau probabilístico não refutado, no sentido de que a contratação se dera sob forma indicada, qualificando como suficientemente provado o fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, inc. I), donde, não tendo a parte ré produzido provas a infirmar essa apreensão, eventual negativa à derradeira proposta apresentada pelo autor, inviável falar-se em omissão no julgado.

8. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

9. Embargos conhecidos e, em rejulgamento, parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.